Tribunal: TJPA
Processo: 0800673-67.2022.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800673-67.2022.8.14.0019

APELANTE: EDUARDO DE OLIVEIRA FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA PRESERVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu à pena de 19 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal. O acusado foi condenado por subtrair bens da vítima mediante grave ameaça e violência, tendo causado a sua morte no contexto do roubo, ocorrido na residência do ofendido, um idoso de 73 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se às seguintes questões: (i) saber se a conduta do réu se amolda à excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de latrocínio consumado para homicídio simples, com a remessa dos autos ao Tribunal do Júri; (iii) reavaliar a dosimetria de pena, com eventual redução da pena-base; (iv) analisar a possibilidade de revogação da prisão preventiva para permitir ao réu recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de legítima defesa não prospera, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 25 do Código Penal, sendo inadmissível a invocação da excludente por parte de quem deu início à agressão injusta, com o intuito de efetuar subtração patrimonial.

4. A tentativa de desclassificação do latrocínio para homicídio simples não encontra respaldo no conjunto probatório, que evidencia o dolo de subtração mediante violência, com resultado morte, o que caracteriza perfeitamente o tipo penal do art. 157, § 3º, II, do Código Penal.

5. A pena-base já se encontra fixada no mínimo legal, sendo inviável a sua redução, como pretende o recorrente

6. O pedido de revogação da prisão preventiva não pode ser conhecido na via recursal ordinária, devendo ser formulado em sede de
habeas corpus
, conforme previsão regimental - art. 30, I, “a”, do RITJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

Não há legítima defesa quando o agente inicia a agressão injusta contra a vítima com dolo de subtração patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, e 157, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 231; TJ-RS, Apelação 70063242044, Rel. Des. Naele Ochoa Piazzeta, j. 29/03/2017; TJ-PR, Apelação Crime 0272251-0, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, j. 10/03/2005.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

EDUARDO DE OLIVEIRA FARIAS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
19 (dezenove) anos de reclusão
, em
regime

inicial fechado, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do

crime de

latrocínio, tipificado no

art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA.

Em suas razões, o apelante sustentou, inicialmente, a tese de absolvição por legítima defesa, argumentando que foi surpreendido pela vítima durante a tentativa de subtração e agiu para se proteger. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o crime de homicídio simples, com a anulação da sentença e a remessa dos autos ao Tribunal do Júri. Em caso de manutenção da condenação, a defesa pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal e a revogação da prisão preventiva. Ao final, requereu o
provimento

da apelação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso. Nesta instância, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho também opinou pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso
interposto e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] Narram os autos do procedimento policial em epígrafe, que no dia 23.08.2022, por volta de 12:30h, o ora denunciado EDUARDO DE OLIVEIRA FARIAS, utilizando-se de grave ameaça, subtraiu para si os bens pertencentes ao Sr. Lourival Brito do Nascimento, causando, posteriormente, lesões corporais que levaram a morte do ofendido, fato ocorrido na residência da vítima localizada na Rua São Pedro, nº30, vila do abade, Curuçá/PA. Conforme foi apurado no inquérito policial, no dia dos fatos, a polícia civil recebeu telefonema informando a ocorrência de um delito na residência acima indicada. Ao chegar no local, constataram se tratar, incialmente, de um possível homicídio, contudo, a polícia civil passou a empreender diligências as quais indicaram como autor do delito o ora denunciado. Ainda conforme o inquérito, várias testemunhas indicaram que o ora denunciado esteve na residência da vítima momentos antes de a mesma ter sofrido os golpes que causaram a sua morte, reconhecendo-o perante a autoridade policial. No momento da prisão, foram encontrados bens da vítima em posse do denunciado. Ressalta-se que a vítima mantinha consigo uma nota de duzentos cruzeiros como amuleto de sorte, que fora encontrado com o denunciado. O denunciado, em interrogatório perante autoridade policial, confessa a prática delitiva, afirmando que compareceu a residência da vítima para lhe roubar e, após anunciar o assalto, a vítima gritou por socorro, momento em que o denunciado desferiu golpes na cabeça do ofendido e, após a mesma cair ao chão, desferiu golpes de facão, levando a vítima a morte. Afirmou, ainda, que roubou um ventilador, uma bicicleta e valor de RS27,00 (vinte e sete reais), e que fez isto para conseguir dinheiro para comprar e consumir drogas. [...]” (SIC)

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
EDUARDO DE OLIVEIRA FARIAS
à pena de
19 (dezenove) anos de reclusão
, em regime
inicial fechado
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, pela prática do crime de latrocínio consumado
. Inconformada com a sentença, a defesa recorreu.

São os fatos.

DA LEGÍTIMA DEFESA

A defesa sustenta que o apelante teria agido amparado pela
excludente de ilicitude da

legítima defesa
.
No entanto, razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 25 do CPB, considera-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários, repele

injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem
. Para sua configuração, são indispensáveis: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) emprego moderado dos meios de defesa e a presença do (iv)
animus defendendi.

Entretanto, tais requisitos não estão presentes no caso em análise. Não pode o apelante alegar legítima defesa quando foi ele próprio quem deu início à
agressão injusta contra a vida e o patrimônio da vítima
, invadindo seu domicílio com o intuito de
subtração patrimonial
. Nesse sentido, vejamos:

“O CRIMINAL - FURTO DE BICICLETA E MORTE DA VÍTIMA - LATROCÍNIO - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - RETRAÇÃO JUDICIAL PARCIAL - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A PRIMEIRA - QUEM PROVOCA AGRESSÃO INJUSTA NÃO PODE ALEGAR LEGÍTIMA DEFESA - PENA DEFINITIVA APLICADA NO MÍMIMO LEGAL - REDUÇÃO - PRESENÇA DE ATENUANTE - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. A confissão extrajudicial merece crédito, porque confortada pelo depoimento de agente da lei, não merecendo assim respaldo retratação judicial parcial isolada e divorciada do acervo probatório.
Não pode o apelante alegar haver agido sob o manto protetor da legítima defesa própria, se partiu dele uma agressão injusta a direito à vida e à propriedade de outrem.
Redimensionamento da carga penal não pode ser efetivado, porque obrou com acerto a julgadora monocrática ao fixar a pena base, observando os elementos guiadores do art. 59 do Código Penal, obedecendo o critério trifásico. Ademais, fixada a pena definitiva no mínimo legal, não pode ser reduzida abaixo deste. (TJ-PR - ACR: 2722510 PR Apelação Crime - 0272251-0, Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 10/03/2005, 6ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2005 DJ: 6853)”

“APELAÇÕES CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO CONSUMADO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. PRELIMINARES. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÕES EM AUDIÊNCIA. TESTEMUNHA ARROLADA PELA ACUSAÇÃO OUVIDA POR CARTA PRECATÓRIA DEPOIS DE INTERROGADOS OS CORRÉUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. [...]
EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Haverá legítima defesa quando o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Se o réu dá início à subtração de coisa móvel mediante grave ameaça e, diante da pronta reação da vítima, emprega violência no intuito de matá-la e efetivar o arrebatamento, não há falar em injusta agressão passível de repulsa nos termos da excludente de antijuridicidade prevista no artigo 25 do Código Penal. Precedentes acerca da inexistência de legítima defesa recíproca.

COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. Evidenciado que o animus dos outros três acusados voltava-se à prática de crime menos grave, porém dispunham de condições para prever que o agir do cúmplice poderia resultar em lesão corporal grave ou em morte. Configurada a cooperação dolosamente distinta prevista no artigo 29, § 2º, 1ª parte, do Código Penal. LATROCÍNIO CONSUMADO. SÚMULA Nº 610 STF. O Enunciado nº 610 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal firmou orientação de que "Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima". Em concreto, os agentes lograram subtrair coisa alheia móvel, mediante violência. [...]. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (TJ-RS - Apelação: 70063242044 RIO GRANDE, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Data de Julgamento: 29/03/2017, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2017)

Com efeito, se o acusado inicia a subtração patrimonial e, diante da resistência da vítima, utiliza violência com o propósito de matá-la e consumar o delito, não há que se falar em
agressão injusta que justifique reação
amparada

pela excludente de ilicitude da legítima defesa,
ex vi
do art. 25 do CPB.

Ainda que assim não fosse, a resposta do agente não observou a moderação exigida pela norma penal. O réu, jovem e fisicamente mais forte,
desferiu facadas e pauladas em um idoso de 73 anos
, que se encontrava
sozinho e indefeso
em sua própria residência. A violência empregada extrapola qualquer limite razoável de reação proporcional, revelando dolo homicida e absoluto desrespeito à vida humana. Rejeito, portanto, a tese de legítima defesa.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES

A defesa pleiteia a
desclassificação

do crime de latrocínio
para o delito de

homicídio

simples, com a remessa dos autos ao Tribunal do Júri.

A pretensão, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório. As provas constantes nos autos indicam de forma clara que a
morte da vítima foi praticada como meio para viabilizar a subtração patrimonial
, ajustando-se, assim, à figura típica do art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal.

O próprio réu confessou que adentrou no imóvel para furtar. Foi surpreendido pela vítima e, em razão disso, reagiu violentamente, culminando no resultado morte. As testemunhas ouvidas em juízo corroboraram essa dinâmica. Além disso, conforme se verifica do
Auto de Exibição e Apreensão de fl. 26
, uma
nota de 200,00 Cruzeiros pertencente à vítima, utilizada por ela como amuleto da sorte, foi encontrada em posse do réu, evidenciando a consumação do roubo, após a morte da vítima.
Vejamos os depoimentos transcritos na sentença:

“[...]
A testemunha Maria de Fatima em seu depoimento narrou
: “que foi a última pessoa que falou com o réu, falando pela manhã com a vítima no dia 22 de agosto de 2022. Que a vítima abria toda a casa quando acordava. Que foi comprar pão e quando retornou verificou que a casa da vítima estava fechada. Que por volta de 11h a cuidadora da vítima chegou na residência da testemunha relatando que viu o corpo da vítima. Que viu que havia sangue no chão e a casa estava remexida. A vítima chamou a polícia militar que passou a controlar a situação. Que viu o réu no dia anterior ao fato, na residência da vítima. Que sabe dizer que foi subtraído ventilador, bicicleta, e outros pertences da vítima. Que soube que o réu foi preso acusado do delito, porém não viu a prisão de Eduardo. Que sabia que o Sr. Lourival tinha um dinheiro antigo, duzentos cruzeiros. Que era sabido pela vizinhança que a vítima tinha esse dinheiro antigo.”

A testemunha Ana Silvinha da Costa em seu depoimento narrou
: “que era a cuidadora do Sr. Lourival. Que trabalhava a mais de 10 (dez) anos com a vítima. Que no dia dos fatos, quando chegou na casa da vítima, por volta de 11h, e viu a casa toda fechada, porém percebeu que a porta estava entreaberta e, ao entrar na casa da vítima viu que estava revirada. Que pensou que a vítima tinha saído e, ao entrar no quarto, viu a vítima caída ao chão. Que procurou a vizinha, relatando a situação, momento em que juntas retornaram a casa da vítima e viram que estava morto. Que ligaram para a Polícia Militar. Que percebeu que haviam objetos roubados da vítima, como a bicicleta, perfumes, toalhas entre outros bens. Que soube que com o réu foi encontrado umas notas de dinheiro antigo que a vítima guardava de recordação, duzentos cruzeiros.”

O acusado em seu interrogatório, informou ter entrado na residência da vítima com o intuito de furtar, pois achava que não tinha ninguém no imóvel, quando de repente se deparou com a vítima, a qual foi em direção ao acusado, e para se defender dos ataques desta, deu uma paulada na cabeça da vítima, e em seguida empreendeu fuga levando o ventilador e a bicicleta do ofendido [...]”

Dessa forma, como se verifica,
estamos diante de subtração patrimonial, praticada mediante violência, da qual adveio o resultado morte, empregado, neste caso, como forma de assegurar o sucesso da empreitada criminosa.
Tais fatos se amoldam perfeitamente ao tipo penal de latrocínio consumado, o que afasta, pois, qualquer chance de desclassificação.

DA DOSIMETRIA DE PENA

A defesa também impugna a dosimetria, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal. Entretanto, sem delongas, constata-se que o magistrado, apesar de reconhecer alguns vetores judiciais como desfavoráveis ao réu,
fixou a pena-base no mínimo legal
, contrariando a própria fundamentação. Em seguida, reduziu a sanção na segunda fase, com base na atenuante da confissão espontânea, ainda que a pena já estivesse no piso legal.

Ora, tal procedimento contrariou frontalmente o entendimento consolidado na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que estabelece:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Todavia, o Ministério Público não recorreu da sentença, limitando-se a apresentar contrarrazões. Em razão disso, a instância revisora fica impedida de promover as correções necessárias, sob pena de incorrer em odiosa
reformatio in pejus.
Assim,
eventuais vícios na dosimetria devem ser mantidos

em razão da ausência de impugnação pelo titular da ação penal.

Por óbvio, também não há como se reduzir ainda mais a pena-base do recorrente, pois, como dito acima, ela já se encontra no
mínimo legal.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Por fim, a defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade.
No entanto, é cediço nesta Corte de Justiça que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal, conforme dispõe o art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJ/PA.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 11/12/2025